Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708027-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIZE GALDINO LIMA 76891003253 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Atividade Empresarial – Bronzeamento Artificial – Serviço Nunca Explorado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Defiro a gratuidade da justiça. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para garantir a prestação de serviços de bronzeamento artificial. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. A impetrante alega que há cerceamento ao exercício de atividade comercial baseado na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA, concluem que há dificuldade em se determinar um nível de exposição seguro ao uso do equipamento, ou seja, trata-se de uma Resolução completamente vaga e sem qualquer amparo, ou tampouco um estudo detalhado para a sua proibição e que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial poderá causar câncer em seres humanos, sem mencionar que índices de utilização que não o causam ou se há possibilidade de aperfeiçoamento do equipamento, logo é inconclusivo. É visível o equívoco lógico no argumento desenvolvido pela impetrante, pois não compete à ANVISA informar qual o índice de utilização de raio ultravioleta não causa câncer em seres humanos ou mesmo as possibilidades de aperfeiçoamento do equipamento; mas sim aos fabricantes e profissionais que pretendem utilizá-lo comprovar documental e cientificamente que a sua utilização é segura. Há, portanto, uma inversão de obrigações e responsabilidades que invalida completamente o argumento exposto na petição inicial. Releva notar que a sentença proferida no estado de São Paulo e mencionada na petição inicial não é coletiva, portanto, só produz efeito entre as partes, sem nenhum reflexo para a impetrante. Assim, tem-se que a aplicação da referida resolução não pode ser afastada Dessa forma, está evidenciado que não há plausibilidade no direito alegado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Agravante sustenta que “A não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento que representa grande parte da receita e está lutando para sobreviver diante dessa crise mundial que afetou fortemente o setor de prestação de serviços”. Todavia, conforme se observa dos autos de origem, a empresa individual é exercida pela Agravante desde o ano de 2018 e somente agora pretende explorar o serviço de bronzeamento artificial. Com efeito, não há nexo de causalidade entre a não exploração do serviço com eventual bancarrota da empresa. Portanto, não há prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator